Tribunal: TJBA
Processo: 8071023-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071023-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MOISES PURIDADE DA SILVA e outros Advogado(s): ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BRF REALIZACOES LTDA Advogado(s):PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REVOGAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL ANTERIORMENTE DEFERIDA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE ANATOCISMO A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA INÉRCIA DA PARTE RÉ EM CUSTEAR OS HONORÁRIOS PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de financiamento Os autores buscavam afastar a suposta prática de capitalização de juros (anatocismo), mas a sentença revogou a prova pericial contábil (anteriormente deferida) e julgou o mérito de forma antecipada, desfavoravelmente aos autores II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa (questão preliminar) Discute-se se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial técnica, violou a ampla defesa, especialmente considerando que a perícia era considerada indispensável pelos autores para comprovar a alegada prática de anatocismo III. Razões de decidir: O julgamento antecipado da lide, com a revogação da prova pericial contábil, configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal A verificação da ocorrência fática de anatocismo (cobrança de juros compostos na execução contratual) é questão de fato e depende de conhecimento técnico contábil, tornando a perícia indispensável para o deslinde da controvérsia Havendo inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), que determinou o custeio da perícia pela parte ré (apelada), a sua inércia em depositar os honorários periciais não pode resultar em prejuízo processual para a parte autora (apelante), sob pena de violação ao devido processo legal IV. Dispositivo e tese: Preliminar acolhida. Recurso provido para cassar a sentença Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art 5º, LV; CPC, art 139, IV; CDC, art 6º, VIII Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.070.297/PR; STJ, Súmula 541; TJ-BA, Apelação 0142901-66.2006.8.05.0001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071023-80.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MOISES PURIDADE DA SILVA e ANA CARLA LEMOS MACHADO PURIDADE e como Apelada BRF REALIZACOES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para CASSAR A SENTENÇA (IDs 89444493/89444494), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a efetiva realização da prova pericial contábil, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA